Tribunal: TJSP
Processo: 1047368-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047368-21.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AHMED HUSSEIN MOUSSA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
FLORESTA DE CAMPO LIMPO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047368-21.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 32794 2
Apelação Cível - no 1047368-21.2019.8.26.0002
Apelante/Autor:
AHMED HUSSEIN MOUSSA
Apelado/Réu:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORESTA
DE CAMPO LIMPO
MM. Juiz de Direito: Fernanda Soares Fialdini
Comarca da Capital - 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro

Voto no 32794
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto em
unidade residencial autônoma em condomínio edilício. Necessidade
de
previsão
expressa
de
responsabilidade
na
Convenção
Condominial. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação indenizatória por danos
materiais e morais” ajuizada por AHMED HUSSEIN MOUSSA contra CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL FLORESTA DE CAMPO LIMPO, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 186/189), que condenou o Autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 191/201), desafiando contrarrazões (e-fls. 207/209).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais e morais sob o argumento de que o condomínio não é responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047368-21.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 32794 3
furtos ocorridos nas unidades condominiais quando inexistente previsão expressa
na convenção condominial.
Na hipótese dos autos, alegou o Autor ter
sofrido danos materiais e morais em razão do furto de seus bens pessoais de sua
unidade localizada no condomínio-Réu, onde reside. Requereu a condenação do
Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no importe de R$
61.273,78.
Citada, a Ré apresentou sua contestação (e-
fls. 101/109), sustentando a ausência de responsabilidade pelo furto, uma vez que
inexiste cláusula expressa na convenção condominial no sentido de sua
responsabilização. Citou jurisprudência e pugnou pela improcedência do pedido.
Na sequência, o MM. Juiz houve por bem julgar
antecipadamente o feito, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar uma
vez que este somente decorreria na hipótese de haver patente falha de segurança e
previsão na convenção de condomínio, o que entendeu não ser a hipótese dos
autos, dando lastro ao presente recurso.
O verdadeiro debate dos autos, portanto, é se
pode ou não o condomínio ser responsabilizado pela ocorrência de prática de furto
em unidade condominial, por culpa de seus prepostos (porteiros). E a resposta é
negativa.
Pois bem. A natureza jurídica do condomínio
edilício é a de universalidade de bens dos condôminos, não possuindo, em regra,
sequer personalidade jurídica própria. E, nesse sentido, cabe aos próprios
condôminos, por meio de deliberação comum em convenção condominial, decidirem
sobre o regime jurídico específico atinente à existência, ou não, de responsabilidade
civil nos casos de furtos em suas unidades particulares internas e/ou áreas comuns.
No que tange à responsabilidade civil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047368-21.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 32794 4
condomínio na hipótese de furto ocorrido em suas dependências, é pacífico o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste
responsabilidade do condomínio se este não assumiu em sua convenção,
expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos pelos condôminos,
decorrentes de atos ilícitos ocorridos nas áreas do prédio.
Nesse sentido, veja-se o entendimento firmado,
conforme se observa do seguinte exemplo:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDOMINIO.
FURTO NO INTERIOR DE SALA. O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE NÃO PODE
SER ESTENDIDO AO PONTO DE FAZER RECAIR SOBRE O CONDOMINIO O
RESULTADO DO FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DE SALA OU APARTAMENTO,
NUMA INDEVIDA SOCIALIZAÇÃO DO PREJUIZO. ISSO PORQUE O CONDOMINIO,
EMBORA INCUMBIDO DE EXERCER A VIGILANCIA DO PREDIO, NÃO ASSUME UMA
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, PAGANDO PELO DANO PORVENTURA SOFRIDO POR
ALGUM CONDOMINO; SOFRERIA PELO DESCUMPRIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO
DE MEIO SE ISSO ESTIVER PREVISTO NA CONVENÇÃO. FORA DAI, POR NADA
RESPONDE, SALVO COMO PREPONENTE, NOS TERMOS DO ART. 1.521 DO CC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (REsp 149653/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. 04.NOV.1997, DJ 19.DEZ.1997, p. 67519). (destacado).
E, no mesmo sentido, este E. Tribunal de
Justiça também apresenta sólida jurisprudência:
“Responsabilidade civil
Condomínio
Empresa
prestadora de serviços - Legitimidade para responder a ação - Apelo provido para julgar
improcedente a ação - Convenção excluindo responsabilidade pelo pagamento de
indenização por furto
Ausência de alteração desta determinação - Impossibilidade
de condenar terceiro prestador de serviço se o Condomínio que contratou-a está
isento
desta
responsabilidade
-
Apelo
provido.”
(Apelação
cível
no.
1007566-26.2018.8.26.0010, 25a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Almeida Sampaio, j.
09.JUL.2020). (destacado).
Observe-se, pois, que é incontroverso o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047368-21.2019.8.26.0002ldDnf Voto no 32794 5
que, na hipótese dos autos, inexiste qualquer cláusula em sua convenção em que
haja previsão do dever de indenizar os condôminos por furto.
Dessa forma, não se pode pretender a
responsabilidade civil do condomínio na hipótese dos autos, porque não houve
expressa deliberação dos condôminos para que tal ocorresse.
Não se pode olvidar que o fato de o Réu
exercer a administração dos serviços contratados de vigilância não implica no
afastamento do mencionado entendimento. Vale dizer, é dever intrínseco de todos
os condôminos zelar pela segurança das áreas comuns, não sendo possível
responsabilizar o condomínio quando ausente previsão nesse sentido.
É dizer, as razões recursais se limitaram ao
reconhecimento da negligência dos funcionários responsáveis pelo controle de
acesso, o que caracterizaria a responsabilidade objetiva do empregador (no caso o
condomínio), olvidando-se quanto a já manifestada ausência de previsão expressa
na convenção condominial.
Logo, o recurso não prospera. E, diante do que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em grau recursal, é
devida a majoração da condenação dos honorários para o importe de 12% sobre o
valor da causa.
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação dos Autores, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida
a r. sentença de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora